Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LICITAÇÃO DA TERRACAP. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS PELO POSSUIDOR DO BEM. TUTELA POSSESSÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE PROPOSTA PELA CONTRAPARTE. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A tutela possessória vindicada liminarmente pela contraparte nos autos de ação de imissão de posse foi indeferida pelo MM. Juiz “a quo”, cuja decisão foi mantida por essa egrégia Corte de Justiça em sede de agravo de instrumento já julgado pelo órgão colegiado competente. 1.1. Nesse contexto, não há indicativos de que o autor agravante seja retirado do imóvel posto "sub judice", restando ausentes os requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do CPC.
2. A matéria meritória será elucidada com a profundidade necessária nos autos de ambas as ações intentadas pelas partes litigantes, a tempo e modo, e não em sede de agravo de instrumento que, sabidamente, não se presta a tal finalidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.